Tribunal: TJMT
Processo: 1022779-46.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022779-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIOGO DO NASCIMENTO PROPERCIO - CPF: 085.163.631-47 (PACIENTE), MATEUS MUELLER EICH - CPF: 083.003.731-44 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.921.031-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – 1. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA VIS ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
– ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS DE PLANO – MATÉRIA QUE EXIGE
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 2. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.A tese de nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio não comporta discussão nos estreitos limites do
habeas corpus
, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude desses elementos de convicção será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.

2.Pedido julgado improcedente. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Diogo do Nascimento
Propercio

e
Mateus Mueller
Eich
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Colhe-se desta impetração que os pacientes foram denunciados pela suposta prática
dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para a mesma finalidade (
arts
. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006)
, nos autos da Ação Penal n.
1009176-96.2022.8.11.0045, em trâmite no juízo acima mencionado.

Relata
o impetrante
que apresentou defesa
preliminar
e formulou pedido de rejeição da denúncia ante a nulidade das provas obtidas por meio de violação ao domicílio dos pacientes.

Ressalta que a autoridade acoimada de coatora recebeu a denúncia; entretanto
“deixou de analisar o pleito preliminar por entender que se confundia com o mérito da ação e seria apresentado no momento oportuno”
.

Sustenta que as provas colhidas a partir da violação do domicílio devem ser consideradas ilícitas com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, sendo necessária, por conseguinte, a rejeição da denúncia diante da ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas.

Acrescenta que a guarnição policial recebeu informações de que os pacientes estavam traficando entorpecentes em sua residência,
“a partir de uma informação completamente abstrata, resolveram por conta própria violar o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio”

Salienta que não houve investigação prévia com a elaboração de relatórios policiais, ou qualquer outro registro que possa justificar a entrada dos policiais na residência.

Forte nas razões acima expostas, liminarmente, requer
eu
a rejeição da denúncia ofertada contra sua pessoa.
E
, no mérito,
a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
183713669
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
184581187
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
188416668
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio sem autorização judicial, é forçoso reconhecer que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da
ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o qu
e é inviável na via eleita pelo impetrante
.

Diante disso, é forçoso reconhecer que a tese de ilicitude das provas o
btidas na busca da residência dos
paciente
s
, neste momento, não pode ser acolhida, haja vista que não ficou comprovada de plano a existência de flagrante ilegalidade, merecendo, a matéria, consoante acima foi asseverado, análise mais aprofundada que não pode ser realiz
ada na estreita via eleita pelo impetrante
.

Acerca da matéria, veja-se o Enunciado
Orientativo
n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Aliás,
esta
Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento de que o
habeas corpus
não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da prova obtida mediante suposta violação de domicílio conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1º GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel,
admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus
.

2.
Inexistindo
prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1º grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este
eg
. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e publicado no DJE de 09.09.2021)

Por derradeiro, impende registrar que a Ação Penal n.
1009176-96.2022.8.11.0045
se encontra em fase embrionária, pois f
oi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de março de 2024,
isso significando dizer que no processo originário a defesa terá oportunidade de comprovar a nulidade ora sustentada.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Diogo do Nascimento
Propercio

e
Mateus Mueller
Eich
,
por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023